Tribunal: TJSP
Processo: 2166972-96.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Recurso tirado da liquidação da sentença emitida na ação civil pública da qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão – Decisão que habilita relação de autores e a observação do que se decidiu no AI 2190684-86.2016.8.26.0000.
Litisconsórcio. Radiografias apresentadas demonstrando que CELESTINA PARIZI PARDO, CÁSSIA APARECIDA BARELLA, SEBASTIÃO

Ementa:
Recurso tirado da liquidação da sentença emitida na ação civil pública da qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão – Decisão que habilita relação de autores e a observação do que se decidiu no AI 2190684-86.2016.8.26.0000.
Litisconsórcio. Radiografias apresentadas demonstrando que CELESTINA PARIZI PARDO, CÁSSIA APARECIDA BARELLA, SEBASTIÃO VALDEMAR COLOMBO, E JOSÉ FERNANDO BARELLA. realizaram a contratação na modalidade PEX e durante o período delimitado na ação coletiva – Possibilidade de fixação dos critérios de cálculos e da inclusão dos consectários que devem ser observados, conforme entendimento desta Turma Preventa.
As demais radiografias apresentadas na origem revelam que os autores não são titulares do direito tutelado na sentença proferida na ACP no 0632533-62.1997.8.26.0100 - Inadmissibilidade de se contemplar aqueles que, segundo os documentos apresentados, não aderiram ao plano de expansão de telefonia, no período de 25.8.1996 a 30.6.1997, mas o fizeram em outras modalidades ou fora do período. A liquidação está contida nos limites do julgado, sendo inadmissível que se dilate ou diminua o seu espectro. Interpretação restritiva. Extinção (art. 485, VI do CPC) – Condenação destes autores no pagamento das verbas sucumbenciais. Honorários fixados em R$ 1.500,00, ressalvada gratuidade.
Provimento, em parte.